Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719735-60.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, FERNANDA SHELY GOMES LIMA D E S P A C H O Cuidam-se de apelação cível e recurso adesivo (ID’s 76243808 e 76243812), respectivamente, interpostos pela Autora, FERNANDA SHELY GOMES LIMA, e pelo Réu, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença extintiva, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 76243806), nos autos de ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que “a autora ingressou com três processos em face da mesma ré e em virtude de negativa de autorização dos procedimentos cirúrgicos indicados após realização de cirurgia bariátrica. Já houve sentença condenando a ré à indenização por danos morais nos autos de no 0709155-05.2023.8.07.0003. [...] Ademais, com a condenação prévia da ré, a autora já alcançou indenização pecuniária, tendo-se por atingida a dupla finalidade do dano moral - de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e de punir o agente causador de modo tal que se sinta ele desestimulado a repetir a conduta”. Analisando aqueles autos, esta relatoria constata que daquela ação constam idênticas partes processuais às deste feito, causa de pedir e pedido indenizatório, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - em cada ação. Some-se a isto o fato de que, naqueles autos, este pedido foi julgado parcialmente procedente e a Ré condenada a pagar à Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); bem como que consta prova documental do pagamento correlato e que foi certificado o trânsito em julgado em 27/05/2024. Por conseguinte, de ofício, esta relatoria suscita preliminar de ausência de interesse recursal da Apelante da apelação principal, em razão da formação de formação de coisa julgada, pois inexistiria necessidade e utilidade para esta parte processual discutir a questão indenizatória nesta fase recursal, pois já obteve o seu deferimento na primeira instância em feito diverso, nos termos dos arts. 17, 337, §§ 1o, 2o e 4o; e 485, V, § 3o, todos do CPC. Por outro lado, verificam-se, ainda, a possibilidade de incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1069 e de julgamento monocrático. Ante o exposto, consoante os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre a preliminar acima e a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1069. Após a manifestação do último litigante ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar os juízos de admissibilidade e de mérito, inclusive de forma monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025 09:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador